Tribunal: TJBA
Processo: 8004099-85.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8004099-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ROSENILDO NEVES MESSIAS

Advogado(s)
:
CRISTIANY LAPA DOS SANTOS

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ERRO MATERIAL CONSTATADO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO – REQUERIMENTO DE PROMOÇÃO A PATENTE DE SUBTENENTE E NÃO 1º TENENTE – AUSÊNCIA DE REUNIÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA PROMOÇÃO – AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES – MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO

1. Cuida-se de embargos de declaração em Mandado de Segurança que denegou a segurança pleiteada de ascensão da carreira policial militar, por não preenchimento dos requisitos necessários.

2. No caso concreto o erro material constante do dispositivo do acórdão em nada altera as razões de decidir, tendo em vista que os requisitos de interstício e curso de formação para ascensão de patente para SUBTENENTE e 1º Tenente não foram demonstrados.

3. As alíneas “a)” e “d)”, do §1º, do art. 134, da lei 7.990/01 exigem, respectivamente, interstício e aproveitamento em curso de formação para galgar patente superior e a alínea “f)”, do mesmo artigo, estabelece que é necessária a permanência na patente de 1º Sargento por oitenta e quatro meses.

4. A parte impetrante foi promovida a 1º Sargento em 30/12/2014, conforme BGO de ID 76640831, sendo inativado em 10/01/2018 de acordo com o BGO de evento 76640829, sem completar o interstício.

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes, para corrigir mero erro material, reafirmando o pleito de ascensão a patente de SUBTENENTE, sem efeitos infringentes, por não ter o impetrante comprovado reunir os requisitos para promoção.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004099-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ROSENILDO NEVES MESSIAS
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

ACOLHER

o
s embargos de declaração,
sem efeitos infringentes, corrigindo mero erro material
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 21 de Agosto de 2025.